Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603267-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603267-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - NALINEZ ZANON - REDE
SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NALINEZ ZANON DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
NALINEZ ZANON (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761979
13/11/2023
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.788

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603267-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NALINEZ ZANON DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: NALINEZ ZANON
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RECURSOS DO PARTIDO
POLÍTICO. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. VALORES
DE TERCEIROS. ÍNFIMOS (R$ 16,30).
SUPERAÇÃO PELA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÕES DE
RECEITAS E DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR ABSOLUTO ALTO E
PERCENTUAL QUE NÃO SUPERA 10%
DO TOTAL DE GASTOS DA CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
origem dos recursos for o próprio
Num. 43761979 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

partido político ao qual filiado o
candidato.

2. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos
candidatos.

3. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 10 dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. A omissão de receitas e despesas nas
prestações de contas parciais macula a
contabilidade na medida em que frustra
a função de informação ao eleitorado
sobre a campanha eleitora e prejudica a
formação da vontade política. No caso
concreto, as omissões não superam 10%
do total da despesa, revelando-se
aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Entendimento do TRE-PR.

5. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NALINEZ ZANON,
candidata a deputada federal, pelo Rede Sustentabilidade - REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134550) e das contas finais
Num. 43761979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

(ID 43293923).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427757), não houve impugnação (ID 43445923).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43712558).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) atraso na
abertura de conta bancária de campanha (item 8); c) gastos de campanha anteriores à
prestação de contas parcial e nela omitidos (item 9).

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43717516), houve a apresentação da petição id. 43718128, na qual
defende que a irregularidade do item 1.1.1 do parecer conclusivo é meramente formal e
que foi apresentada justificativa para a inconsistência do item 9, pugnando pela
aprovação das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, entendendo possível a superação das
irregularidades indicadas no parecer conclusivo (ID 43729289).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
Num. 43761979 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

Colhe-se da mencionada petição id. 43671956 a seguinte manifestação,
quanto ao ponto: "não comprometeu, na verdade, de forma alguma a análise das contas
pela respectiva unidade técnica e consequentemente pela própria Justiça Eleitoral, de
modo global" (p. 1), repetida na petição id. 43718128.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
Num. 43761979 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

O atraso nas quatro entregas foi superior a 30 dias, somente vindo a serem
apresentados quando da data final de entrega da prestação de contas final (01/11/2022)
ou ainda em março de 2023, ainda que o recebimento dos recursos tenha ocorrido em
20/09/2022 e 26/10/2022, maculando todos os recebimentos.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos financeiros de
campanha do prestador foi de R$ 44.900,11 (quarenta e quatro mil e novecentos reais e
onze centavos) e o valor dos recursos provenientes das doações com atraso na entrega
dos relatórios financeiros foi de R$ 26.883,81 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e três
reais e oitenta e um centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC e R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos) de recursos
particulares. Por conseguinte, maculam 59,86% e 0,036% das respectivas receitas
financeiras de campanha.

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de
04 (quatro) arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de
campanha, não houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.
Num. 43761979 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

Em julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à
rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo
candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido
político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

Resta, portanto, apenas a irregularidade de omissão da informação da
arrecadação de R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos), junto a particulares, valor
que é em si diminuto e que é abarcado pelo campo de incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123,
Data 23/06/2020), resultando possível a aprovação das contas com ressalvas.
Num. 43761979 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

II.II. Atraso na abertura de conta bancária de campanha (item 8);

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura de conta bancária de campanha, embora importe em
irregularidade insanável, pode ser superada quando não se verifica indício de
ilicitude. Precedentes desta Corte.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser considerada falha formal, e enseja a aposição de
ressalva, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316924, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 172,
Data 01/09/2023).

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 10 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme apontado no parecer
conclusivo:

Num. 43761979 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

A Prestadora das Contas se manifestou quanto à inconsistência afirmando:

que a candidata é profissional da saúde, e trabalha em dois municípios
diferentes. Além disso, teve muita dificuldade para abrir a conta na Caixa
Econômica de Itaperuçu, o qual permaneceu com seus documentos para a
abertura da conta por uma semana sem realizar tal ato. Dessa forma, não
restou alternativa à candidata se não procurar outra agência, oportunidade
em que conseguiu a conta no banco do Brasil do Bacacheri. De toda forma, o
atraso na abertura da conta bancária não comprometeu a análise das contas,
as quais devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas (id. 43671956. p. 3).

A alegação de demora por parte da instituição financeira, desacompanhada
de quaisquer documentos que a corroborem, não é suficiente para afastar a
irregularidade.

Porém, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.III. Gastos de campanha anteriores à prestação de contas parcial e nela
omitidos (item 9).

A terceira irregularidade constante no parecer conclusivo foi assim descrita:

Num. 43761979 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

Aplica-se à irregularidade a mesma racionalidade exposta no item II.I,
referente ao atraso na apresentação de relatórios financeiros, especialmente porque se
trata de instrumentos com finalidade similar, qual seja, a de fornecer transparência às
contas eleitorais e permitir aos eleitores a formação de vontade eleitoral conhecendo a
origem dos recursos financeiros do candidato e quais os seus gastos de campanha.

O parecer conclusivo indica ainda que a irregularidade macula a despesa de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), equivalentes a 10,03% do total da despesa
financeira de campanha e R$ 44.883,81 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três
reais e oitenta e um centavos), que representam 10,03% do total da despesa financeira.

O valor absoluto da irregularidade é alto, porém, seu valor percentual não
supera a 10% das despesas de campanha, considerada a unidade de forma integral e até
o seu limite numérico antecedente à próxima unidade cardinal, ainda que somada a
irregularidade do item II.I alhures, de modo que a omissão pode ser superada pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo o
posicionamento desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs
E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas
assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a
revaloração do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade
das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.
Num. 43761979 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26

No caso concreto é possível, assim, a aprovação das contas mediante a
anotação de ressalvas, contudo, como não houve uso indevido de recursos públicos, não
se há falar em hipótese de devolução de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por NALINEZ ZANON, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de
2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603267-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 NALINEZ
ZANON DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - REQUERENTE: NALINEZ ZANON - Advogado da REQUERENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761979 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314101153500000042720671
Número do documento: 23111314101153500000042720671
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:22:26